Tribunal: TJSP
Processo: 1038029-81.2019.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ÇÃO DO VALOR DO PREPARO - INCONFORMISMO DA APELANTE – REJEIÇÃO – Decisão fundada nos parâmetros do art. 4o, inciso II e § 2o da Lei Estadual 11.608/03 – Inadmissibilidade do cálculo do preparo com base em condenação, tendo em vista se tratar de sentença ilíquida – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1038029-81.2019.8.26.0602; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Alexandre Coelho

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PREPARO - INCONFORMISMO DA APELANTE – REJEIÇÃO – Decisão fundada nos parâmetros do art. 4o, inciso II e § 2o da Lei Estadual 11.608/03 – Inadmissibilidade do cálculo do preparo com base em condenação, tendo em vista se tratar de sentença ilíquida – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1038029-81.2019.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JJ
SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados ERIC
MORAES DOS SANTOS e ANA PAULA MORAES SINHORELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038029-81.2019.8.26.0602/50001 -Voto no 16747/asc
2
Agravo Interno no 1038029-81.2019.8.26.0602/50001
Agravante: JJ SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Agravado: ERIC MORAES DOS SANTOS E OUTRO
VOTO no 16747/asc
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA

DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR
DO PREPARO - INCONFORMISMO DA APELANTE

REJEIÇÃO
Decisão fundada nos parâmetros do art. 4o,
inciso II e § 2o da Lei Estadual 11.608/03 Inadmissibilidade
do cálculo do preparo com base em condenação, tendo em
vista se tratar de sentença ilíquida
Decisão mantida -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
VISTOS.
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela ré contra a
decisão monocrática desta relatoria, que determinou a complementação do preparo sob pena
de deserção.
Em suma, a agravante pede a reforma da r. decisão ao
argumento de que o valor do preparo recursal deve observar que a sentença é condenatória, de
modo que sua base de cálculo deve ser a determinação de restituição de 80% dos valores
pagos pelo preço do imóvel, não sendo admissível sua fixação com base no valor da causa,
suscitando defeito de fundamentação na decisão.
Não houve retratação da decisão recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Nada obstante a r. argumentação da agravante, a decisão
recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. A decisão monocrática entendeu
pela insuficiência do valor do preparo e determinou sua complementação com base no valor
da causa, o qual fora arbitrado com base no valor do contrato de R$173.583,68.
No julgamento dos embargos declaratórios opostos em face
desta decisão, rejeitou-se o pedido de modificação da decisão, esclarecendo que a sentença é
evidentemente ilíquida, eis que sequer há data da retomada do imóvel para o cálculo do valor
devido a título de fruição e de eventual dívida relativa ao IPTU e demais despesas do imóvel,
bem como restou relegada à fase de liquidação o cálculo da quantia a ser restituída com
relação às parcelas pagas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038029-81.2019.8.26.0602/50001 -Voto no 16747/asc
3
Em sede de agravo interno, o inconformismo da agravante
não veio acompanhado de novos argumentos em seu favor, insistindo na tese de omissão e
contradição da decisão para que a base de cálculo do preparo seja a condenação
unilateralmente calculada pela parte.
O valor do preparo foi determinado, de forma clara e
expressa, com fundamento exato na redação do art. 4o, da Lei Estadual 11.608/03, que assim
estabelece:
“O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma:
I - 1% (um por cento) sobre o valor da causa no momento da distribuição ou, na falta desta,
antes do despacho inicial; essa mesma regra se aplica às hipóteses de reconvenção e de
oposição;
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 511 do Código de
Processo Civil, como preparo da apelação e do recurso adesivo, ou, nos processos de
competência originária do Tribunal, como preparo dos embargos infringentes; (NR)”;
E em seu §2o prossegue:
"Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a que se refere o inciso II, será
calculado sobre o valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor
fixado equitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz de Direito, de modo a viabilizar o
acesso à Justiça, observado o disposto no § 1°."
Tendo em vista que a agravante busca em seu recurso de
apelação a anulação da sentença, além da alteração dos mencionados aspectos econômicos,
cuja quantificação é evidentemente ilíquida, entendeu-se que a fixação com base no valor da
causa é suficiente e adequada.
Daí porque é caso de manutenção da decisão agravada,
ratificando-se o inteiro teor da decisão monocrática.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo interno.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)